Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725933-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ROGERIO BEZERRA CRUZ D E C I S Ã O Vistos, etc. Cotejando detidamente os presentes autos, conquanto já inclusos para julgamento na 29a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 19/08 até 26/08) (ID 18006058), observo que o caso vertente atrai a normatividade das regras preconizadas no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, pelo que deve ser retirado de pauta. Pois bem, nesta decisão de caráter unipessoal, adoto, em parte, o relatório da sentença apelada (ID 16084148), que ora transcrevo, verbo ad verbum: “Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento ordinário, proposta por ROGÉRIO BEZERRA CRUZ, em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, partes qualificadas nos autos. Na petição inicial, sustenta o autor que reside no apartamento 1302, Lote 10, Rua 37 Sul, Águas Claras/DF, onde recebe abastecimento de água fornecido pela ré. A média de consumo do imóvel, nos últimos 12 meses, foi em torno de 10m3, com valor médio de faturamento de R$ 59,00. Afirma que, no mês de junho de 2018, foi surpreendido com o recebimento de uma fatura de água, no valor de R$ 733,50, com vencimento em 20/09/2018, a qual espelhava um suposto consumo de 44 m3. Alega que formalizou a contestação do valor perante a requerida, alegando que o consumo médio dos meses anteriores era de apenas 10m3. Contudo, na resposta apresentada, a requerida informou que, em 28/02/2018, o imóvel sofreu interrupção do fornecimento, ocasião em que o hidrômetro apresentava leitura de 1054m3; já na primeira leitura após a religação do equipamento, o medidor registrou leitura de 1098m3, o que motivou o faturamento de 44m3 na conta referente ao mês 05/2018. Aduz que, em 09/06/2018, solicitou à ré que fizesse vistoria no local, a qual foi realizada em 14/06/2018, porém os prepostos da empresa não constataram indícios de vazamento ou irregularidade no hidrômetro, persistindo a cobrança do valor indevido. Assevera que, se forem tomadas como parâmetro as faturas dos meses anteriores, não há justificativa para um aumento tão considerável no consumo do mês de junho de 2018, uma vez que a própria empresa apurou que não havia vazamentos ou defeito no medidor. Alega que há ainda falha na prestação do serviço pela ré, uma vez que o consumo nos meses posteriores ao impugnado retornou à média anterior, sem que fosse tomada qualquer providência adicional. Se houvesse vazamento, as contas dos meses subsequentes apresentariam o mesmo desvio na mediação, o que não ocorreu. Assegura que, ante o risco de ter os serviços suspensos pela ré, teve que realizar o pagamento da fatura impugnada, no valor de R$ 866,99, a qual inclui a tarifa mensal, juros e custos cartorários. Discorre sobre os fundamentos da demanda e pugna, ao final, pela revisão da fatura do mês de junho de 2018, a fim de que o valor seja reduzido de R$ 733,50 para R$ 59,00, pela condenação da ré à repetição em dobro do valor pagado, de R$ 866,99, e pela declaração de nulidade da dívida cobrada indevidamente pela requerida. Com a inicial vieram os documentos, entre os quais destaco as faturas de água, pedido de revisão e resposta da CAESB, comprovante de pagamento de boleto da fatura do mês de junho de 2018 e reclamação formulada junto ao PROCON. Determinou-se a emenda da inicial, a fim de que o autor recolhesse as custas processuais e esclarecesse quanto aos pedidos formulados e a competência do Juízo (Id. 43776871). Emenda juntada pelo autor (Id. 44245101). Proferiu-se despacho determinando a redistribuição do processo a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (Id. 44313437). Firmada a competência, determinou-se nova emenda da inicial, desta feita para esclarecer acerca do interesse processual, da causa de pedir e o pedido (Id. 44664148). O autor juntou a emenda (Id. 45516944). Proferida decisão que, ao receber a inicial, determinou a apresentação de petição íntegra e a correção do valor da causa (Id. 45878720). O autor juntou nova petição íntegra (Id. 46394894). Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (Id. 48906637), alegando houve corte no fornecimento do serviço de água no imóvel em questão, a pedido do antigo morador, em 26/02/2018, quando o hidrômetro acusava a leitura de 1054m3. Afirma que o autor solicitou a religação do serviço, em18/04/2018, ocasião em que a leitura do medidor permanecia a mesma, ou seja, 1054m3. Aduz que a conta impugnada refere-se à primeira leitura realizada após o pedido de religação. Ressalta que a conta faturada, referente ao mês de junho de 2018, apresentou um consumo medido de 44m3, uma vez que o hidrômetro registrava a leitura de 1098m3. Assegura que não procede a alegação do autor quando afirma que o seu consumo nos últimos 12 meses tinha uma média de 10m3, uma vez que o requerente sequer residia no imóvel à época. Aduz que o autor solicitou revisão da fatura, porém, em vistoria realizada no dia 07/06/2018, data em que o cliente estava ausente, o funcionário teve acesso ao hidrômetro e não constatou qualquer indício de avaria; na ocasião, a leitura registrava 1101m3. Reforça que a conta impugnada foi faturada pelo consumo medido, nos termos do artigo 92 da Resolução-ADASA n.o 14/2011. Acrescenta que as leituras posteriores à conta reclamada são todas progressivas à colhida no mês de maio de 2018 e dentro da média de consumo do imóvel, circunstância que afasta a possibilidade de defeito ou avaria no hidrômetro ou erro na leitura. Alega que as instalações internas não são de competência da CAESB, vale dizer, a empresa não possui o dever de informar a destinação do volume de água medido no hidrômetro, sendo suficiente a instalação de aparelho medidor com índice de precisão dentro dos parâmetros definidos na legislação e aferido pelo IMETRO. Aduz que a revisão de conta está restrita à identificação de fato gerador que tenha resultado em faturamento equivocado, quais sejam, erro de leitura, mau funcionamento do hidrômetro ou vazamento sanado, imperceptível e sem escoamento para a rede de esgotos; contudo, nenhuma dessas situações ocorreu no caso em tela. Assegura que o hidrômetro é um aparelho mecânico, não sendo crível que tenha apresentado defeito no período da fatura contestada e retornado ao bom estado de funcionamento sem a devida manutenção ou substituição. Discorre sobre os fundamentos da defesa e requer, ao final, a improcedência dos pedidos. O autor apresentou réplica (Id. 49823226). As partes não protestaram pela produção de outras provas (Ids. 50379180 e 50672729). Foi proferida decisão saneadora, que considerou desnecessária a dilação probatória (Id. 51661208). [...]” Acrescento que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) revisar a fatura de fornecimento de água do mês de junho/2018, considerando como consumo efetivo do período o volume de 10m3, no valor de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais); e, condenar a requerida à restituição do valor pago a maior pelo autor, no importe de R$ 807,99 (oitocentos e sete reais e noventa e nove centavos), acrescidos dos consectários legais. Diante da sucumbência experimentada, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Nas razões do apelo (ID 16084151), a parte requerida, ora recorrente, defende, em suma, a regularidade do faturamento e da cobrança efetuada, sob o argumento de que não foram detectadas anormalidades no funcionamento do hidrômetro do imóvel do apelado, haja vista que este estava em bom estado de conservação, apresentando funcionamento normal. Ancorado sobretudo nesses argumentos, o apelante requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Preparo regular (ID 16084153). O apelado, em contrarrazões (ID 16084155), pugna pelo desprovimento do recurso manejado, bem como pela aplicação das multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má fé. Em observância aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (arts. 9° e 10 do CPC), determinei a intimação do apelante para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso manejado (ID 17317103). Na petição de ID 174319218, o apelante defende a tempestividade da apelação. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O inciso III do artigo 87 do RITJDFT, por sua vez, disciplina que são atribuições do relator, nos feitos cíveis, dentre outras atribuições, não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do CPC. No particular, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois se mostra manifestamente inadmissível, já que sua interposição se deu intempestivamente. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, consoante disciplina o art. 1.003, § 5o c/c o art. 219, ambos do CPC. No particular, a CAESB, ora apelante, tomou ciência da sentença no dia 27/02/2020 (quinta-feira), conforme certidão de ID 16084156. Na mesma certidão, consta a informação de que a sentença foi publicada no DJe no dia 17/02/2020. Assim, se levarmos em consideração a data da publicação da sentença, o termo ad quem para interposição de eventual apelo pela CAESB se deu em 13/03/2020 (sexta-feira). Noutra senda, se tomarmos em conta a data da ciência registrada no sistema, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, teve seu termo final no dia 19/03/2020 (quinta-feira) – frise-se: um dia antes da determinação de suspensão dos prazos processuais, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid – 19). Vide Portaria Conjunta no 33, de 20 de março de 2020, do TJDFT. Contudo, consoante se denota dos autos (ID 16084151), a apelação em testilha foi interposta somente no dia 30/04/2020 (quinta-feira), revelando-se, portanto, como manifestamente intempestiva, em ambos os parâmetros de contagem do prazo recursal correspondente, razão pela qual não merece conhecimento. Nesse sentido, importante destacar, ainda, que a indicação no sistema da “data limite prevista para ciência ou manifestação”, informando a data de 04/05/2020, não tem o condão de induzir em erro o advogado, pois cabe ao próprio causídico zelar pelo seu prazo processual. Ademais, em situação semelhante, esta egrégia Corte de Justiça já decidiu que a informação “data limite prevista para ciência ou manifestação”, não faz nenhuma menção expressa acerca de decurso ou expiração de prazo recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. INFORMAÇÕES. SISTEMA PJE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E CONFIABILIDADE. INDUÇÃO EM ERRO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 3. No caso dos autos, o lançamento registrado no PJe da 1a Instância não tem o potencial de induzir em erro o advogado do Agravante, pois registra tão-somente a informação "para manifestação", sem nenhuma menção expressa acerca de decurso ou expiração de prazo para a interposição de eventual recurso. Referido lançamento sequer se refere especificamente a prazo para a prática de ato por determinada da parte. [...] (Acórdão 1259309, 07118299820198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Ademais disso, ainda que se fosse discutir o entendimento firmado perante o sodalício Superior de que na hipótese de duplicidade de intimações, uma pela via do DJe e outra pelo portal eletrônico de intimações, prevalece esta última a realizada pela via eletrônica (vide EDcl no AgInt no AREsp 1281774/AP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020), no caso vertente, em qualquer das hipóteses (13/03/2020 – Publicação DJe; ou 19/03/2020 – Ciência no sistema), conforme acima explicitado, denota-se a intempestividade do recurso interposto, o qual somente fora interposto no dia 30/04/2020. Nessa mesma linha de intelecção segue a moderna jurisprudência do TJDFT. A ver, in verbis: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISAO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CONSUMIDOR. CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INTIMAÇÃO. DUPLICIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA AO DJE. NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE VONTADE. OCORRÊNCIA. RETORNO. STATUS QUO ANTE. 1. Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça, no caso de duplicidade de intimações. Preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. [...] (Acórdão 1243086, 07002986120198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Diante de todo o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, ante sua manifesta intempestividade. Por efeito do não conhecimento do apelo, a análise dos pedidos do apelado veiculados em sede de contrarrazões recursais no que tange ao pedido de aplicação das multas por litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça restam prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator